Tribunal: TJMT
Processo: 1000629-86.2025.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000629-86.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO ASSUMPCAO - CPF: 333.910.689-49 (RECORRENTE), SAMOELSON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.591.991-97 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL. DIVERGÊNCIA DE IDENTIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CESSÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a inexistência de contratos de empréstimo consignado firmados mediante fraude, determinar a restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, condenar solidariamente as instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos morais e ordenar a exclusão de anotação negativa junto ao SRC do Banco Central do Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se os contratos de empréstimo consignado atribuídos ao autor são válidos ou se foram firmados mediante fraude com utilização indevida de dados pessoais; (ii) estabelecer se as instituições financeiras rés, inclusive o banco cessionário, respondem solidariamente pelos prejuízos decorrentes; (iii) determinar se estão configurados os danos morais indenizáveis em razão dos descontos indevidos em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova documental demonstra que a contratação eletrônica utilizou imagem biométrica que não corresponde à pessoa do autor, revelando fraude evidente na validação da identidade do consumidor.

4.

Os valores liberados a título de empréstimo foram depositados em conta aberta de forma fraudulenta, sem comprovação de titularidade ou utilização pelo autor, afastando a alegação de contratação válida.

5.

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, configurando fortuito interno a fraude praticada em operações bancárias, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

6.

A cessão de crédito não rompe a cadeia de fornecimento nem afasta a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária do cedente e do cessionário, quando ambos se beneficiam economicamente do crédito viciado.

7.

Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, por ultrapassarem mero aborrecimento e atingirem a esfera extrapatrimonial do consumidor.

8.

O valor fixado a título de indenização por danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não implicando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recursos improvidos.

Tese de julgamento:

1.

A divergência entre a identidade do consumidor e os dados utilizados em contratação eletrônica com biometria facial evidencia fraude e invalida o negócio jurídico.

2.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade.

3.

A cessão de crédito não afasta a responsabilidade solidária do cessionário quando este promove a cobrança e se beneficia de contrato inexistente.

4. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECUSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000629-86.2025.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizados Especiais de Primavera do Leste

Recorrente(s):

Banco BMG S/A

Banco Santander (Brasil) S/A

Recorrido(s):

Carlos Roberto Assumpção

Banco Pan S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Em razão do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e:

a.
Declaro inexistência dos débitos e a nulidade dos contratos de empréstimos aqui discutido e, determino a
restituição dos valores descontados da conta do autor
,
de forma simples
, referentes às parcelas e demais encargos dos referidos empréstimos, mediante comprovação dos descontos e por mero cálculo aritmético, respeitado o prazo prescricional;

b.
Os valores a serem restituídos,
deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do efetivo desembolso de cada parcela; e com juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da mesma data;

c.
CONDENO
os réus, de forma solidária, ao pagamento único ao autor, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) de indenização por danos morais
, com correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação.

d.
DETERMINO que os réus providenciem a exclusão da informação/anotação de prejuízo de R$ 28.460,83 (...) junto ao SRC do Banco Central do Brasil
.

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BMG S/A

Colendos Pares,

Ainda que tenha havido cessão do contrato ao Banco Santander em 19/12/2023, a responsabilidade do cedente subsiste quanto aos vícios originários do negócio, por integrar a cadeia de fornecimento do serviço financeiro, conforme art. 7º, parágrafo único, do CDC.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, o autor relatou que, ao final do ano de 2023, constatou descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimos consignados que não contratou, atribuídos a instituições financeiras rés, afirmando ter sido vítima de fraude mediante utilização indevida de seus dados pessoais, razão pela qual requereu a nulidade das contratações, restituição dos valores e indenização por danos morais.

O Banco PAN S.A., em contestação, sustentou a regularidade da contratação firmada em 07/11/2023, mediante assinatura digital com captura de biometria facial e aceite de 84 parcelas de R$ 600,00, defendendo que o valor teria sido disponibilizado em conta vinculada ao CPF do autor e que inexistiria qualquer ato ilícito ou dano indenizável, além de impugnar a inversão do ônus da prova e a restituição em dobro.

O Banco BMG S.A. alegou ilegitimidade passiva em razão de cessão contratual ao Banco Santander, afirmando que o empréstimo teria sido celebrado em 16/11/2023, no valor total de R$ 18.970,86, com liberação líquida de R$ 18.339,38, a ser quitado em 84 parcelas mensais, defendendo a validade da contratação e a inexistência de dano moral.

O Banco Santander (Brasil) S.A., por sua vez, sustentou ser mero cessionário do crédito, sem participação na contratação originária, defendendo a regularidade do negócio jurídico eletrônico e a improcedência dos pedidos.

Pois bem. A controvérsia recursal restringe-se à verificação da regularidade das contratações de empréstimo consignado e da responsabilidade das instituições financeiras pelos prejuízos suportados pela parte autora.

O conjunto probatório demonstra que os contratos foram firmados mediante utilização indevida de dados pessoais do consumidor.

A análise das imagens constantes dos autos evidencia que a fotografia utilizada na contratação digital não corresponde à pessoa do autor, circunstância igualmente reconhecida na origem e aferível por simples inspeção visual do material documental, revelando fraude na validação biométrica, conforme imagens destacadas abaixo:

BIOMETRIA FACIL INTEGRANTE DO CONTRATO

DOCUMENTO PESSOAL ANEXADO JUNTADO COM A PETIÇÃO INICIAL

Além disso, os documentos bancários indicam que o valor do empréstimo, liberado em 16/11/2023, no montante aproximado de R$ 18.339,38, foi transferido para conta aberta de forma fraudulenta, sem comprovação de titularidade ou movimentação pelo autor, o que afasta a alegação de contratação válida e reforça a falha de segurança do serviço financeiro.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, que impõe ao fornecedor o dever de responder por fortuito interno, inclusive fraudes em operações bancárias, notadamente quando não adota mecanismos de segurança suficientes para impedir contratações manifestamente irregulares.

A invocação de contratação eletrônica com biometria facial, assinatura digital ou registro de IP não é suficiente, por si só, para comprovar a autenticidade do negócio jurídico quando demonstrada divergência entre a identidade do consumidor e os dados utilizados na operação, sobretudo diante do risco inerente à atividade bancária, que configura fortuito interno.

Igualmente não procede a alegação de ausência de dano moral. Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar ultrapassam mero aborrecimento cotidiano e configuram lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor, ensejando reparação nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que se mostra adequado às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento indevido.

Por fim, não prosperam as alegações recursais do Banco Santander. Embora sustente atuar apenas como cessionário e invoque os arts. 286 e 295 do Código Civil para afastar sua responsabilidade, o conjunto probatório demonstra que os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do autor decorrem de contratos inexistentes, firmados mediante utilização indevida de seus dados pessoais, evidenciada, inclusive, pela divergência entre a fotografia do documento oficial e a imagem utilizada na contratação digital.

A cessão do crédito não rompe a cadeia de fornecimento nem afasta a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, sobretudo quando o cessionário realiza a cobrança e se beneficia economicamente do crédito viciado, inexistindo excludente apta a afastar a condenação solidária mantida na sentença.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026